Tribunal: TJES
Processo: 5001528-17.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001528-17.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASS. DE ENSINO INTEGRADO E ORGANIZADO UNIVERSITARIO
RECORRIDO: RAPHAEL GREGORY MARTINS TREVENZOLI
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5001528-17.2021.8.08.0012

RECORRENTE: ASS. DE ENSINO INTEGRADO E ORGANIZADO UNIVERSITARIO

RECORRIDO: RAFAEL HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA DE FREITAS

RELATOR: RODRIGO CARDOSO FREITAS

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença (evento 1759405) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para o fim de condená-la ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a Recorrente alega que a sentença merece reforma, ao sustentar que a incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda, e que a responsabilidade do atraso se dá por terceiros.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o requerente se formou
em dezembro de 2017 e colou grau em fevereiro de 2018, pela faculdade Pio XII, no município de Cariacica – ES, no curso de Biomedicina, oportunidade que solicitou e pagou pela confecção de seu diploma em 26 de março.

Nesse sentido o autor pagou em março (2018) e, pela regra, seria enviado em abril de 2018 para a UFES e, após, teria um prazo médio de um ano e meio para ficar pronto e consequentemente entregue o seu diploma. Portanto, desde março de 2018, ou seja, há mais de 03 (três) anos, o Autor vem passando por dificuldade

para ter em sua posse o Diploma de conclusão de curso, tendo em vista que por várias oportunidades se desprendeu de seu tempo para tentar a emissão desse Diploma, mas a requerida se nega a lhe entregar o Diploma, sob o pretexto de que tal documento está em atraso por conta da pandemia. Inconteste que o Diploma se trata de documento essencial para comprovar a conclusão do curso superior, de modo que o Autor esta preste a assumir responsabilidade técnica no hospital Meridional de Vitória e necessita urgentemente desse diploma para assumir esse cargo.

De início,
rejeito
a preliminar de incompetência absoluta do Juízo, por não vislumbrar interesse da União nesta causa, uma vez que a pretensão deduzida decorre da imputação de falha na prestação de serviço da ré pela demora no envio do diploma para registro.

Nesse sentido, já entendeu o eg. TJ/ES em caso semelhante. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MATERIAIS E MORAIS CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NÃO RECONHECIDO PELA SEDU DANOS MORAIS FIXAÇÃO EXACERBADA MINORAÇÃO JUROS MORATÓRIOS TERMO INICIAL CITAÇÃO CORREÇÃO MONETÁRIA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES NÃO CABIMENTO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA REFORMADA 1. Quanto a alegada incompetência absoluta da Justiça Estadual ao fundamento de que é da Justiça Federal a
análise das demandas que envolvam registro de diploma perante o órgão público competente ou o credenciamento da entidade perante o MEC, não merece prosperar a tese das recorrentes. Isto porque todos os pedidos têm como causa de
pedir a alegada falha na prestação de serviço, referente à oferta de curso de complementação pedagógica que não era devidamente regulamentado junto ao MEC. Precedente STJ. 2.
(...). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 047160056165, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 29/11/2018)

A respeito dos danos morais reconhecidos em sentença, embora não se tenha comprovado a eliminação da recorrida em qualquer certame, entende-se que a frustração da expectativa de exercer profissão cujo curso (biomedicina) o recorrido se empenhou por cerca de anos, ao ver deste Juízo, possui potencialidade de gerar dano moral à parte.

Por sua vez, relativamente ao valor fixado, considerando a frustração da expectativa em exercer a profissão pela invalidade do diploma, entende-se adequada a fixação da indenização em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, mantida a sentença por seus fundamentos.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.